Tribunal: TJSP
Processo: 0012232-96.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Falta grave - Art. 112, § 7o, que deve ser interpretado em conjunto com o § 1o do mesmo preceito, LEP – Posição topográfica – Resolução SAP 144/10 vista como legal e constitucionalmente adequada – Bom comportamento que somente pode ser readmitido após 1 (um) ano da ocorrência dos fatos, com a necessária reabilitação – Súmula no 534 do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Falta grave - Art. 112, § 7o, que deve ser interpretado em conjunto com o § 1o do mesmo preceito, LEP – Posição topográfica – Resolução SAP 144/10 vista como legal e constitucionalmente adequada – Bom comportamento que somente pode ser readmitido após 1 (um) ano da ocorrência dos fatos, com a necessária reabilitação – Súmula no 534 do STJ - Lei no 14.843/2024 que impôs a obrigatoriedade do exame criminológico – Norma, todavia, que não se aplica ao caso concreto, forte no novatio legis in pejus – Necessidade da providência - Súmula no 439 do STJ - Furto qualificado – Acusado com reincidências em crimes com hediondez equiparada - Necessária cautela – Mérito do condenado, com previsão no art. 33, § 2o, do Digesto Material, em cuja incidência está abrangida a personalidade do agente – Circunstância que deve ser aferida na imposição da pena, bem como, durante a aplicação da reprimenda, salvo em casos excepcionais – Decisão cassada – Regressão ao regime fechado - Recurso provido, com determinação.